Tribunal: TJES
Processo: 5021793-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021793-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL SALIBA HELMER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5021793-63.2024.8.08.0035
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL SALIBA HELMER
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. METEREOLOGIA ADVERSA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS promovida por RAFAEL SALIBA HELMER em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, alegando em síntese, que adquiriu passagem aérea em 2022 para participar da prova de residência da UNIFEST, cuja 3ª fase seria realizada em São Paulo no dia 17/01/2022. O voo estava programado para sair de Vitória/ES às 19h25 do dia 16/01/2022, porém foi inicialmente adiado para 21h00 e, posteriormente, para 00h00, sendo então cancelado. Após enfrentar longa fila para atendimento, o Requerente não recebeu uma solução viável da companhia aérea Requerida, que ofereceu um voo apenas para o dia seguinte à noite, inviabilizando a participação na prova marcada para 8h00.

Alega ainda o autor, que sem assistência adequada e sem realocação em outro voo, teve que comprar uma nova passagem pela aviação TAM no valor de R$ 2.111,85 para um voo às 04h30, chegando a São Paulo às 06h30. Devido ao cansaço e falta de tempo, precisou se preparar para a prova no próprio aeroporto. Além disso, o Requerente também teve gastos adicionais, em razão da falta de assistência material por parte da Requerida. Em razão disso, requer seja a demandada condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13051297), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, bem como ao reembolso do valor de R$ 2.215,25 (dois mil duzentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13051298). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja significativamente reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13051304) pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral e dano material, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de cancelamento de voo, de modo que a situação vivenciada pelo Autor, ora Recorrido, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de excludente de responsabilidade – força maior – meteorologia adversa.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, em que pese as alegações da ré, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo o voo atrasado e cancelado em razão do clima, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

Nessas linhas, diante da ausência de prova das condições climáticas adversas e da ausência de provas do fornecimento de assistência material, conforme Resolução 400 da ANAC, coaduno com o magistrado
a quo
no sentido de estar configurado tanto o dano moral, quanto o dano material referente a aquisição de uma nova passagem pela LATAM, ao custo de R$ 2.111,85 (dois mil, cento e onze reais e oitenta e cinco centavos), bem como das despesas adicionais no valor de R$103,40 (cento e três reais e quarenta centavos),

ora devidamente comprovadas nos autos.

Dito isto, a
tinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano. Ademais, co
aduno com o entendimento de tais danos vivenciados configurar-se
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC). ATRASO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DO VOO, QUE DELONGOU EM MAIS DE 23 HORAS A CHEGADA DO PASSAGEIRO AO DESTINO,
SEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DAS ALEGADAS "CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DIVERSAS", SEM COMPROVAÇÃO
. 2. DANO MORAL CONFIGURADO. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. 3.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação, invertidos os encargos sucumbenciais. Recurso
provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010370-12.2023.8.26 .0003 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)